Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720758-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: DALVA ALVES BARBOSA BASTOS, CARLITO RIBEIRO BASTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEJAIR JOSE BORGES contra decisão de ID 233980488 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por DALVA ALVES BARBOSA BASTOS E OUTROS, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que os quadros penhorados foram avaliados acima do valor de mercado; que o oficial de justiça não possui expertise para avaliação das obras de arte; que o valor real de cada um dos quadros corresponde a R$ 20.000,00; que o valor dos quadros é ínfimo em relação à dívida; que a penhora deve ser desconstituída. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a homologação da avaliação em R$ 20.000,00 para cada um dos quadros ou, subsidiariamente, seja realizada nova avaliação. Em acréscimo, pede que as penhoras sejam desconstituídas. Custas recolhidas (ID 72232753). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de equívoco, na avaliação realizada por oficial de justiça, do valor atribuído aos bens móveis encontrados na residência do executado, bem como à possibilidade de desconstituição da penhora, tomando por base o valor total da dívida. Em relação à primeira questão, imperioso consignar, inicialmente, que é contraditória a pretensão do executado de ver atribuído valor ao bem menor do que o homologado. Isso porque a pretensão da parte resultaria na majoração da dívida. É dizer, se os quadros fossem, hipoteticamente, avaliados no valor de R$ 20.000,00, a alienação judicial reduziria a dívida em patamar menor do que se a alienação for realizada no valor de R$ 100.000,00. Ainda que fosse superada essa questão, o agravante afirma, com base em pesquisas em sites, que a avaliação foi superfaturada. Todavia, o laudo produzido pelo Oficial de Justiça (ID 230864092 dos autos de origem) apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais o agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). Portanto, em análise prefacial, verifica-se que a impugnação apresentada não tem capacidade de desconstituir o valor atribuído aos bens, no laudo de avaliação produzido pelo auxiliar do juízo. Quanto à desconstituição da penhora, quando comparado com o valor atualizado do débito, ainda que, hipoteticamente, fossem adotados os valores pretendidos pela parte agravante, não se justificaria o afastamento da constrição. O abatimento do equivalente a R$ 40.000,00 não se caracterizaria como valor ínfimo, porquanto corresponderia a, aproximadamente, 10% (dez por cento) da dívida. Assim, prima facie, não haveria óbice à penhora como instrumento necessário à satisfação parcial do crédito, diante da inexistência de outros bens, ressaltando-se que o valor homologado dos bens é de R$ 180.000,00. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “bens de baixo valor ou de valor sensivelmente inferior ao valor da dívida não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, de maneira que não há impedimento à sua constrição. (...) A não ser que seja possível vislumbrar que o produto da expropriação será inteiramente absorvido para o pagamento das custas da execução, não pode ser previamente descartada a penhora do bem encontrado no patrimônio do executado, conforme estabelece o artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. (...) A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior ou inferior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado” (Acórdão 1916162, 0749139-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) (grifo nosso). Em conclusão, não restam verificados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora